Tribunal: TJSP
Processo: 1065458-09.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Obreira - Apontamento quanto à ocorrência de contradição – Inocorrência - Propósito infringente - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065458-09.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARIA DE LOURDES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-09.2016.8.26.0576/50000 - Voto no 24.681-A
2
Voto no 24.681-A
Embargos de Declaração no 1065458-09.2016.8.26.0576/50000
Embargante: Maria de Lourdes Marques
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São José do Rio Preto
Embargos de declaração
Obreira - Apontamento quanto à
ocorrência de contradição Inocorrência - Propósito infringente -
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria de Lourdes Marques ao Acórdão de fls. 180/5, que proclamou
resultado de desprovimento ao apelo por ela interposto, mediante votação
unânime.

Discorda a recorrente quanto à argumentação do
decisum, indicando a necessidade de sua modificação. Para tanto, alega a
existência de contradição quanto à incapacidade laborativa (fls. 1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Ora, está mais do que clara e suficientemente
fundamentada, no caso, a ausência de incapacidade laborativa. Assim, não há
dúvida quanto à impossibilidade de concessão do benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-09.2016.8.26.0576/50000 - Voto no 24.681-A
3
Apenas a título de observação, nos esclarecimentos
prestados, o perito reafirmou e ratificou a conclusão anterior, pontuando que:
“no momento não foi identificada incapacidade laborativa, estando a
pericianda apta para o exercício de sua função habitual. / Leve limitação
dos arcos de movimentos do punho esquerdo. / A preensão palmar se
encontra preservada” e acrescentou que a “leve limitação dos movimentos do
punho esquerdo não lhe determina incapacidade laborativa” e por fim, foi
enfático ao afirmar que: “Não foi constatada incapacidade laborativa” (fls.
139 quesitos complementares formulados pela autora de nos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
e 1.5 grifo nosso).
Destarte, a indenização acidentária somente é devida
quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor, e a incapacidade
para o trabalho, sendo total e permanente para a concessão de aposentadoria
por invalidez, total e temporária para auxílio-doença e por fim, parcial e
permanente para o auxílio-acidente.
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pela embargante, entende-se que foram abordados todos os pontos relevantes,
observando-se devidamente o contexto probatório, bem como foi utilizado
adequadamente o enquadramento legal para o deslinde do tema.
Dado ao acima relatado, dispensável a apreciação
individualizada de todos os dispositivos elencados pelo embargante.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-09.2016.8.26.0576/50000 - Voto no 24.681-A
4
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Maria de
Lourdes Marques.

(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator